Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-23.2018.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001451-23.2018.8.11.0107
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 75384459) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 68339999):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL - REVOGAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL PELO BANCO FINANCIADOR – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO – NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE - PRETENSÃO REJEITADA NA SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA EM RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO – MÉRITO: REVOGAÇÃO DESMOTIVADA APÓS O PAGAMENTO DE QUATRO PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE REPASSE DE CRÉDITOS DE FGTS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONCRETIZADA – REVOGAÇÃO POSTERIOR – FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO MUTUÁRIOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS GASTOS COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS COM EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, ITBI E COM A REFORMA DO IMÓVEL – DESGOSTO FAMILIAR ALÉM DOS MEROS ABORRECIMENTOS – DANOS MORAIS VERIFICADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.” (REsp 1678681/SP). Não sendo uma das matérias tratadas no art. 337 do CPC/15, indeferida pela sentença a denunciação à lide, deve a parte interessada requerê-la em apelo próprio ou em recurso adesivo, sob pena de preclusão consumativa, não sendo admissível a sua insurgência apenas em sede de contrarrazões de apelação. O desfazimento do contrato de financiamento imobiliário pelo banco mutuante, sob a justificativa não comprovada da negativa da Caixa Econômica Federal de repasse do crédito de FGTS de um dos autores após a assinatura do contrato e a cobrança e pagamento de quatro prestações mensais do mútuo habitacional, sem que oportunizado aos mutuários o pagamento da respectiva fração do preço através de recursos próprios, impõe ao banco financiador o dever de ressarcir aos financiados os valores que estes despenderam com emolumentos cartorários, ITBI e com a reforma do imóvel por configurar ato ilícito passível de indenização. Além disso, a revogação posterior do contrato de financiamento, frustrando o sonho familiar da casa própria, após toda a família já ter tomado posse da casa objeto do financiamento, impõe aos mutuários danos morais indenizáveis.
(TJ-MT 00014512320188110107 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível, interposta por ANTONIO RIBEIRO GUIMARÃES e LUCY RAMIRES GUIMARÃES, que deu parcial provimento ao recurso para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
O recorrente alega que “(...) não é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, pois não é o responsável, neste caso concreto, pelo eventual prejuízo suportado pela parte recorrida. (...)”.
Argumenta que “(...) não falhou em momento algum com a parte recorrida, pois quem errou ao não repassar os recursos do FGTS para amortizar parte do pagamento do débito foi a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (...)”.
Afirma que o recorrido carece de interesse processual, uma vez que não comprovou os alegados danos materiais e morais, bem como que não há provas do fato constitutivo do seu direito.
Por fim, sustenta que restou caracterizada a litigância de má-fé do recorrido, de forma que deve ser condenado ao pagamento de multa.
Recurso tempestivo (id 76273490) e preparado (id 78540971).
Contrarrazões apresentadas (id 81403970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar os preceitos legais tidos por violados, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF. 3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1545403 SP 2019/0209710-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020) (g.n)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS INATACADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 1. As razões de recurso especial cingiram-se a repetir os mesmos argumentos suscitados no apelo ordinário, deixando de impugnar objetivamente os alicerces esposados pelo Tribunal a quo ao decidir a contenda, em flagrante desrespeito ao princípio da dialeticidade. Deficiência de fundamentação recursal a atrair a Súmula 284/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1248617 RS 2011/0077415-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) (g.n)
In casu, verifica-se que o recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, mas apenas reproduziu os argumentos aduzidos nas contrarrazões de apelação, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça